Tribunal: CARF
Processo: 14041.000889/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
MOMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
O sujeito passivo deve trazer aos autos todos os documentos aptos a provar suas alegações, em regra, no momento da apresentação de sua Impugnação, sob pena de preclusão.
PROGRAMA DE INCENTIVO. PRÊMIO PAGO POR MEIO DE CARTÃO. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de incentivo, mesmo com o uso de cartões de premiação, constitui gratificação e, portanto, tem natureza salarial, razão pela qual deve integrar o salário­de­contribuição.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF N 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000889/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.909 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
APROLEITE ASSOC. PROC. LEITE DF ENTORNO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
MOMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
O sujeito passivo deve trazer aos autos todos os documentos aptos a provar
suas alegações, em regra, no momento da apresentação de sua Impugnação,
sob pena de preclusão.
PROGRAMA DE INCENTIVO. PRÊMIO PAGO POR MEIO DE CARTÃO.
INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de
incentivo, mesmo com o uso de cartões de premiação, constitui gratificação e,
portanto, tem natureza salarial, razão pela qual deve integrar o
salário-de-contribuição.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF N 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000889/2008-19
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.909 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000889/2008-19

Trata-se, na origem, de auto de infração para exigência de contribuições devidas a
outras entidades ou fundos – denominados terceiros -, incidentes sobre a remuneração de
segurados empregados não declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
Os fatos geradores estão relacionados a pagamentos a título de premiação, não
considerados pela empresa como rubricas integrantes da base de cálculo das contribuições.

De acordo com o relatório fiscal:
5. A investigação fiscal apurou que o contribuinte em tela remunerou pessoas físicas,
empregados, com base em contrato assinado com a SIM INCENTIVE
MARKETING SIC LTDA, CNPJ: 03.745.219/0001-08, que se valia do sistema SIM
CLUB, o qual utilizava cartões eletrônicos como meio de pagamento de premiação.
6. As cláusulas segunda, terceira e quarta do contrato com a SIM INCENTIVE
MARKETING (ANEXO ll DO Al DEBCAD 37.179.650-4) previam as seguintes
obrigações da contratada e da contratante:
CLÁUSULA SEGUNDA: - OBRIGAÇÕES DA SIM
A)- Fornecer a contratante os cartões SIM CLUBE nos valores e quantidades
requisitados.
B) - Colocar a disposição da CONTRATANTE os cartões SIM CLUB no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento do pedido,
salvo motivo de força maior ou caso fortuito alheio ã vontade da SIM
INCENTIVE. :
C) - Conjuntamente com o UNIBANCO S/A, Instituição credenciada pela SIM
INCENTIVE MARKETING, oferecer terminais eletrônicos que possibilitem a
utilização de cartões SIM CLUB, de até 4 (quatro) saques por prêmio para operar
o sistema objeto deste contrato, bem como atender as necessidades da
CONTRATANTE e de seus favorecidos.
D) - Reembolsar a Instituição' Financeira credenciada pelo valor do SIM CLUB
utilizado, respeitadas as condições expressamente ajustadas entre a Instituição e
a SIM INCENTIVE MARKETING.
CLÁUSULA TERCEIRA: - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE A
CONTRATANTE, obriga-se a,
A)- Definir previamente os valores dos cartões SIM CLUB, respeitando-se os
valores mínimos de cada um deles, sendo estes informados pela SIM
INCENTIVE MARKETING.
B)- Requisitar da SIM INCENTIVE, por escrito, os cartões de premiação,
respeitando o prazo estabelecido no item (B) da cláusula segunda deste
instrumento.
BI) - ................................................................................. ..
C)- Efetuar o pagamento dos valores creditados nos cartões fornecidos pela SIM
INCENTIVE bem como da respectiva comissão no prazo (à vista) contados a
partir do momento em que se der a entrega dos mesmos à contratante.
D)- Orientar os favorecidos dos cartões SIM CLUB, quanto a sua correta
utilização junto a Rede Bancária credenciada pela SIM INCENTIVE.
(...)
CLÁUSULA QUARTA: COMISSÃO DE SERVIÇOS A comissão de serviços
será de 6,0% (seis por cento), que incidirá sobre o valor de cada pedido na
entrega centralizada. No ato da entrega, os cartões não conterão valores, que
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.909 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000889/2008-19

serão disponibilizados pela SIM CLUB no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas, após o pagamento da NOTA FISCAL.
(...)
10. A auditoria solicitou por meio do TIAF citado no item 4, entre outros documentos, a
relação de beneficiários (por segurado e competência) relativos às notas fiscais/faturas
emitidas pela empresa SIM INCENTIVE MARKETING S/C LTDA, discriminando:
nome do beneficiário, CPF, PIS/NIT, competência de pagamento do benefício, valores
pagos e categoria dos beneficiários.
11. O contribuinte não apresentou tal relação (ANEXO II DO AI DEBCAD 37.179.649-
0), o que motivou a lavratura do auto de infração DEBCAD 37.179.654-7, por deixar a
empresa de relacionar para a fiscalização da Previdência Social, as informações
solicitadas, impossibilitando, assim, a identificação individualizada do segurado, do
valor recebido e a natureza do pagamento.
(...)
13. A informação prestada pela APROLEITE foi de que não possuíam a relação dos
beneficiários dos cartões disponibilizados pela SIM INCENTIVE MARKETING, pois
os mesmos eram impessoais e utilizados para gastos da entidade (ANEXO II do AI
DEBCAD 37.179.649-0).
14. Tal informação não confere com o contido no contrato firmado entre as duas
empresas. Conforme se verifica no item 6 acima, a APROLEITE (contratante)
requisitava da SIM INCENTIVE MARKETING (contratada), por escrito, os
cartões de premiação e efetuava o pagamento dos valores creditados nos cartões
fornecidos pela contratada, bem como dos valores referentes à respectiva
comissão, mediante nota fiscal emitida pela SIM INCENTIVE MARKETING. A
empresa SIM repassava os valores por meio do cartão SIM CLUB e os
beneficiários utilizavam o UNIBANCO S/A (Instituição credenciada pela SIM
INCENTIVE
MARKETING),
que
oferecia
terminais
eletrônicos
que
possibilitavam a utilização dos cartões.
15. Tais valores, segundo a APROLEITE, eram utilizados para gastos da entidade,
no entanto, não apresentou nenhum recibo que comprovasse tais gastos.
16. À luz do contrato firmado entre as duas empresas, no qual se afirma que os
valores creditados nos cartões SIM CLUB referem-se à premiação, a presente
auditoria caracterizou-os como salário de contribuição previdenciária de segurado
empregado. Os valores foram aferidos com base em informações prestadas pela
APROLEITE, atendendo intimação do TIAF citado no item 4, que apresentou uma
tabela com a relação das notas fiscais emitidas pela SIM INCENTIVE MARKETING,
contendo as seguintes informações: NR. DA NF, DATA DE EMISSÃO, VALOR DOS
SERVIÇOS, VR COMISSAO/ HONORÁRIOS, VALOR DA NF, IRRF. Tais
informações foram confirmadas na contabilidade da APROLEITE. A aferição foi feita
da seguinte forma:
- FATO GERADOR: Remuneração - Prêmio;
- SEGURADO : Segurado Empregado;
- COMPETENCIA: A mesma da data da emissão da nota fiscal;
- BASE DE CÁLCULO: Valor total especificado na nota fiscal para “VALOR
REF A REEMBOLSO SIM CLUB MARKETING DE INCENTlVOS" (não
foram considerados os valores cobrados a titulo de serviços)
- DESCONTO: A empresa não descontou do segurado. Mas, sendo o desconto
obrigatório, aferiu-se as contribuições dos segurados empregados, aplicando a
alíquota de 8% sobre a base de cálculo.
(...)
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.909 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000889/2008-19

18. Foi feita análise das rubricas das folhas de pagamento referente ao período auditado,
conforme TABELA DE RUBRICA FOPAG - 2003 A 2006 (ANEXO III DO Al
DEBCAD 37.179.649-0) e não se constatou nenhum pagamento a título de prêmio. A
não inclusão de fato gerador de contribuição previdenciária na folha de pagamento
motivou a lavratura do Auto de Infração DEBCAD 37.179.652-0.
19. O contribuinte registrou as notas fiscais referentes aos pagamentos citados nas
seguintes contas contábeis: 50240 - “SERVIÇOS PRESTADOS - PJ" (EXERCÍCIO
2003) e 50409 “SERVIÇOS PRESTADOS PJ” (EXERCÍCIOS 2004 a 2006), conforme
verifica-se em planilha contendo as informações extraídas da contabilidade da empresa -
(ANEXO Ill DO Al DEBCAD 37.179.649-0).
20. Pelo fato dos registros contábeis não identificarem a correta natureza do referido
fato gerador, ou seja, os valores de prêmio não foram contabilizados em títulos próprios,
de forma discriminada, uma vez que, são rubricas integrantes da base de cálculo das
contribuições previdenciárias, foi lavrado o Auto de Infração DEBCAD n° 37.179.653-
9.
21. Os prêmios apurados não foram declarados no documento GFIP, motivo pelo qual
foi lavrado o Auto de Infração 37.185.317-6.
22. Quanto às contribuições dos segurados, a empresa é obrigada a arrecadar as
contribuições devidas, descontando-as das respectivas remunerações e recolher o
produto arrecadado a Previdência Social. O desconto das contribuições presume-se feito
oportuna e regularmente pela empresa, não lhe sendo lícito alegar omissão para se
eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pelo recolhimento das
importâncias não descontadas ou descontadas em desacordo com a legislação. Tendo
em vista que a empresa não efetuou o desconto das contribuições dos segurados, sobre
as remunerações pagas por meio de cartões de premiação, foi emitido o Auto de
Infração DEBCAD n° 37.185.315-0.
23. Diante dessa previsão legal, a Auditoria-fiscal, além das contribuições de
responsabilidade da empresa, aferiu as contribuições dos segurados contribuintes
individuais, aplicando a alíquota vigente à época, sobre o valor do repasse das notas
fiscais, respeitando o limite de salário de contribuição.

Ciência da autuação em 22/09/2008.

Foi apresentada impugnação juntada ao processo 14041.000890/2008-43, no qual
a autuada alegou que:
 O crédito foi atingido pela decadência;
 Não foi comprovada a retribuição ao trabalho e a sua habitualidade;
 Os valores pagos não integram o salário de contribuição, pois se trata de
distribuição eventual de prêmios por produtividade ou ressarcimento de
despesas incorridas pelos trabalhadores;
 Somente lei complementar pode instituir ou aumentar tributos;
 Não foi comprovado que os beneficiários dos pagamentos os recebiam a
título de salário;
 Houve tributação por presunção;
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.909 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000889/2008-19

 O contrato foi considerado válido, exceto para efeitos de legitimar a real
premiação por produtividade, o reembolso por dispêndios e a
eventualidade dos abonos;
 O lançamento não pode prosperar, por ausência de tipicidade e
enquadramento legal;
 Não houve ato doloso ou intuito de fraude, não sendo cabível aplicação de
multa

Foram apresentadas razões aditivas à impugnação, tendo a contribuinte juntado
documentos para demonstrar que a fiscalização não havia considerado o fluxo de caixa da
empresa, entre os quais notas fiscais de pagamento de combustível, notas fiscais de pagamentos
de diárias de viagem.

Lançamento julgado procedente em parte pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ). Decisão com a seguinte ementa:
PREMIO. PRODUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES
O pagamento de prêmio/plano de incentivo a segurados empregados tem natureza
salarial, integrando o salário de contribuição, por não estar contemplado nas exclusões
arroladas no parágrafo 9° do artigo 28 da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE. STF.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e
46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual, em se
tratando de lançamento de oflcio, deve-se aplicar o prazo decadencial' de cinco anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado (art.173, I, do CTN), em não havendo pagamento antecipado, ou da data
do fato gerador (art. 150, §4°, do CTN), quando houve antecipação do pagamento.
DOCUMENTOS. JUNTADA POSTERIOR À IMPUGNAÇAO. INDEFERIMENTO
O pedido de juntada de documentos após a impugnação deve ser indeferido quando
ausentes as circunstâncias previstas no art. 7o, §l°, da Portaria 105875/2007.

A DRJ reconheceu a decadência para o período 01/2003 a 08/2003, por força da
aplicação do art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional.

Ciência do acórdão de primeira instância em 12/08/2009, por via postal.

Recurso Voluntário apresentado em 25/08/2009, no qual a recorrente alega que:
 A fiscalização considerou como salários abonos e ganhos eventuais;
 A tributação incide somente sobre o trabalho e pela habitualidade no
pagamento;
 Somente lei complementar pode instituir ou aumentar tributos;
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.909 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000889/2008-19

 A fiscalização não se preocupou em verificar se os prêmios recebidos eram
por produtividade e eventuais;
 A hipótese dos autos não guarda semelhança com o tipo legal definidor da
exigência;
 Houve tributação por presunção, tendo a fiscalização considerado que os
valores consignados nas Notas Fiscais pelo ressarcimento dos prêmios
foram simplesmente repassados para pagar salários;
 Não houve preocupação em verificar se haveria diferença entre os valores
distribuídos mensalmente, o que evidenciaria o não pagamento de salários;
 A presunção adotada não é autorizada legalmente;
 Houve falha no enquadramento legal;
 É incabível a representação fiscal para fins penais;
 A multa qualificada é incabível, posto que não comprovado o intuito de
fraude;
 A escrituração contábil faz prova do alegado;
 Não houve prova de que as notas fiscais foram adulteradas;

A recorrente juntou ao recurso declaração de funcionária informando o
recebimento de abonos salariais.

Instruem o processo os seguintes documentos:

Documento
e-fl.
Relatório Fiscal
35
Comprovante de ciência do lançamento
44
Aditivo à impugnação
49
Acórdão DRJ
126
Comprovante de ciência do acórdão de 1a instância
144
Recurso Voluntário
145

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.909 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000889/2008-19

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Decadência
O recurso voluntário apresenta tópico relacionado à decadência, reconhecida para
a DRJ no que tange ao lançamento das competências 01/2003 a 08/2003, por força da aplicação
do art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional. Como observado pela própria recorrente, não
cabe alteração da decisão de piso nesse ponto.

Ausência de tipificação e enquadramento legal – Pagamento de prêmios
Como preliminar, a recorrente alega que não há amparo legal para a autuação.
Todavia, os argumentos trazidos são todos relativos ao mérito, envolvendo verificar se os valores
pagos aos empregados integram o conceito de salário-de-contribuição.

A fiscalização informa que a empresa remunerou os empregados por meio do
sistema “SIM CLUB”, contratado com a pessoa jurídica “SIM INCENTIVE MARKETING S/C
LTDA”, envolvendo cartões eletrônicos como meio de pagamento de prêmios.
A recorrente primeiramente sustenta que os valores pagos correspondem a abonos
e ganhos eventuais. Em seguida, reconhece que se tratam de prêmios por produtividade, no
entanto concedidos em caráter eventual. Adiante, afirma que a autoridade autuante fez incidir as
contribuições sobre pagamentos de abonos eventuais e ressarcimento de diárias e viagens, sem
averiguar se os prêmios eram de produtividade ou eventuais. Aduz que tal incidência deveria
estar prevista por lei complementar.
No tópico expressamente relacionado ao mérito, o recurso suscita que não houve
comprovação de que os valores pagos eram a título de salário; que não foi apurada se havia
diferenças nos valores mensais distribuídos, o que descaracterizaria a natureza salarial; que o
lançamento foi pautado em presunção simples, desconsiderando o contrato firmado; que não foi
provada a inveracidade dos registros contábeis.

Veja-se que em nenhum momento a recorrente traz elementos que permitam outra
conclusão acerca do enquadramento a ser dado às verbas pagas. Pelo contrário, busca justificar a
não incidência das contribuições pelos mais variados motivos, seja admitindo que os pagamentos
correspondiam a prêmios, porém em caráter não eventual, seja afirmando que se tratavam de
abonos e reembolso de despesas.
Nesse sentido, em sua primeira defesa a então impugnante juntou notas fiscais das
mais sortidas, tais como referentes a despesas com serviço de manutenção de computadores,
abastecimento de combustível, manutenção de veículos, serviços de taxi, compra de alimentos e
envio de correspondência, a título de comprovação do reembolso de despesas de veículos
próprios e diárias de viagens.
A autoridade fiscal, por sua vez, não se valeu de mera presunção, mas sim de um
conjunto probatório que envolve o contrato firmado pela própria autuada, prevendo o uso de
cartões de premiação para efetuar pagamentos ao empregados, e uma série de notas fiscais (e-fls.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.909 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000889/2008-19

291-651 do processo 14041.000890/2008-43) com a descrição de serviços prestados a título de
“reembolso por marketing de incentivos” e “reembolso referente a aumento de performance e
produtividade”. Nesse sentido, cumpre destacar que a então fiscalizada foi intimada a apresentar
a relação discriminada dos beneficiários dos prêmios, mas a falta de atendimento à intimação –
que ensejou também o auto de infração por descumprimento de obrigação acessória - não deixou
alternativa à fiscalização senão efetuar os lançamentos a partir dos dados dessas notas fiscais.
Tal sistemática de pagamento de prêmios por produtividade, inclusive, já foi
diversas vezes analisada por este Conselho, em autuações relativas a diferentes contribuintes.
Precedentes:
O Relatório Fiscal da Infração, às fls. 11 a 16, mostra que constituem fatos
geradores das contribuições os valores de prêmios pagos pela empresa notificada
aos seus empregados e contidos nas notas fiscais de emissão da empresa que
operou o sistema de premiação SIM INCENTIVE MARKETING S/C LTDA
(...)
Os valores pagos por meio de cartão de incentivo são considerados prêmios e prêmio é
um salário vinculado a fatores de ordem pessoal do trabalhador, como a produção, a
eficiência, etc. Caracteriza-se pelo seu aspecto condicional, pois uma vez atingida a
condição prevista por parte do trabalhador, este faz jus ao mesmo. Portanto, por
depender do desempenho individual do trabalhador, o prêmio tem caráter
retributivo, ou seja, contraprestação do serviço prestado e, por conseqüência, possui
natureza jurídica salarial.
(Acórdão 2403-00.388, de 10 de fevereiro de 2011. 4a Câmara / 3a Turma Ordinária.
Relator Conselheiro Paulo Maurício Pinheiro Monteiro)

Assim, os pagamentos realizados por intermédio dos cartões de premiação têm
natureza remuneratória posto que a própria recorrente que remunera por meio dos
referidos cartões disponibilizados pela SIM Incentive Marketing S/C Ltda, cuja
atividade reside na mera intermediação dos recursos e limita-se a creditar valores e
quantidades requisitados pela recorrente. Logo, estes pagamentos ensejam a
incidência das contribuições previdenciárias, pois integram o salário de contribuição
dos respectivos beneficiários, nos termos do art. 28 da Lei 8.212/91:
(Acórdão 2301-001.947, de 18 de março de 2011. 3a Câmara / 1a Turma Ordinária.
Relator Conselheiro Wilson Antônio de Souza Correa)

Quanto as alegações de não haver qualquer matéria a ser tributada, diante do contrato
firmado com a empresa SIM INCENTIVE MARKETING LTDA, por se tratar de ato
jurídico perfeito, melhor sorte não aufere o contribuinte.
(...)
Ademais, a NFLD na qual foram lançadas as contribuições previdenciárias
devidas pelos pagamentos efetuados pela recorrente por intermédio de cartão
premiação e deixaram de ser arrecadados, fora autuada neste Eg. Conselho como
Recurso Voluntário n. 262.724, e já foi objeto de julgamento por esta Turma, tendo
sido mantida incólume em todos os seus termos, oportunidade na qual foram
apreciados todos os demais fundamentos do recurso voluntário.
(Acórdão 2402-002.053, de 28 de setembro de 2011. 4a Câmara / 2a Turma Ordinária.
Relator Conselheiro Lourenço Ferreira do Prado)

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.909 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000889/2008-19

No mérito, argui a recorrente que os pagamentos efetuados aos seus empregados,
mediante cartão de premiação fornecido pela empresa Sim Incentive Marketing
Ltda, não se subsumem ao conceito de remuneração, tampouco de gratificação ajustada.
Como se extrai desses autos a ora recorrente efetuava pagamentos à empresa acima não
só a título de prestação de serviços, mas em razão de programa de estímulo de
produtividade ou mesmo de desempenho de funcionários. Ora, programas de
estímulo a produtividade está inequivocamente ligado à produção da empresa
contratante, ou melhor, à atuação dos seus trabalhadores.
(Acórdão 2301-002.724, de 18 de abril de 2012. 3a Câmara / 1a Turma Ordinária.
Relator Conselheiro Adriano Gonzales Silvério)

A contribuinte se equivoca ao tentar enquadrar o pagamento de prêmios por
produtividade na hipótese prevista no art. 28, §9o, “e”, item 7, da Lei 8.212/1991. Primeiramente,
pois o Decreto 3.048/1999, regulamentando o dispositivo citado, deixa claro que apenas os
ganhos eventuais e abonos não integram o a base de cálculo das contribuições quando
desvinculados do salário por força de lei, o que não é o caso. Em segundo lugar, pois a
habitualidade que caracteriza as verbas salariais não está necessariamente ligada ao intervalo de
tempo entre um pagamento e outro, mas também quando há o conhecimento prévio de que tal
pagamento será efetuado quando implementada a condição para seu recebimento. Ao contrário
dos ganhos eventuais, não esperados, o prêmio é habitual vez que pago durante a relação de
trabalho, sempre que cumprida a meta pactuada.

Desse modo, considerando ainda que o meio de pagamento – cartões de
premiação, fornecidos por terceiro com o único intuito de facilitar o crédito e saque dos valores –
não altera a natureza das verbas pagas, entende-se que estas integram o salário-de-contribuição,
sendo devidas as correspondente contribuições a terceiros.

Apresentação intempestiva de provas
Por oportuno, destaque-se que, junto ao recurso, a recorrente traz declaração de
suposta ex-empregada, em que esta afirma ter recebido “eventualmente abonos salariais através
do Sistema SYM CLUB, mediante saques do cartão SYM”. Todavia, o art. 16, §4o, do Decreto
70.235 dispõe sobre o momento em que devem ser apresentadas provas:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos

A contribuinte não demonstra nenhuma das ocorrências previstas nas alíneas do
dispositivo acima transcrito: não se pode dar a mera declaração manuscrita o condão de
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.909 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000889/2008-19

comprovar a ocorrência de força maior, mormente quando documentos de teor semelhante
poderiam ter sido apresentados à época oportuna.

Representação fiscal para fins penais
A recorrente alega ser injustificada e incabível a representação fiscal para fins
penais, pois não houve ato doloso ou intuito de fraude. Tece diversas considerações e colaciona
decisões relacionadas à aplicação da multa qualificada, o que não é o caso em questão.
É vedado a este Colegiado se pronunciar sobre a matéria. Súmula CARF no 28,
com o seguinte enunciado:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital